Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712545-68.2023.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEJAIR PEREIRA BONFIM EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DEJAIR PEREIRA BONFIM contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 58350987, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A para, reformando a r. sentença vergastada, julgar improcedente a pretensão autoral. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 58745446, sustenta que estaria configurada a omissão no v. acórdão recorrido, tendo em vista que o caso concreto não teria sido analisado pela ótica do princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser resguardado parte do seu salário para a preservação do mínimo existencial. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 14:26:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora